Tribunal: STF
Processo: RE 73817
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-29
Data de publicação: 1972-05-29

Ementa:
- Empregado. Lesões corporais graves, com redução da capacidade laboratícia, produzidas dolosamente pelo empregador.
II. Condenado o patrão na justiça criminal pela ação dolosa, a indenização regula-se pelo direito comum.
III. Coberta, em parte, pelo segurador dos riscos do trabalho, tem direito ao reembolso do que pagou por erro, acionado o devedor originário.
Recurso extraordinário conhecido e provido.